Tribunal: TJPA
Processo: 0012588-09.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012588-09.2018.8.14.0401

APELANTE: JAQUELINE TROCOLIS BORGES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0012588-09.2018.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

APELANTE: JAQUELINE TROCOLIS BORGES DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. INJÚRIA PRECONCEITUOSA. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVA IRREPETÍVEL PRODUZIDA NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUDICIAIS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por JAQUELINE TROCOLIS BORGES DOS SANTOS contra sentença condenatória por injúria preconceituosa, na modalidade prevista no art. 140, § 3º, do CP, em concurso material com art. 69 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da validade probatória do depoimento prestado pela vítima na fase policial, posteriormente falecida, e da ausência de manifestação em juízo na formação do juízo condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que a condenação se fundamenta exclusivamente no relato policial, prova irrepetível que exige confirmação por outros elementos judiciais, sob pena de violação ao art. 155 do CPP e aos princípios constitucionais do devido processo legal e do in dubio pro reo.
4. Ausência de confirmação em juízo do relato da vítima e inexistência de testemunhas oculares autorizam a absolvição da apelante por insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido para absolver JAQUELINE TROCOLIS BORGES DOS SANTOS, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Tese de julgamento: A condenação criminal não pode se apoiar exclusivamente em prova recolhida na fase inquisitorial, especialmente quando não corroborada por outros elementos produzidos em contraditório judicial, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência.

Dispositivos legais citados: CF, art. 5º, LVII; CP, art. 140, § 3º, art. 69; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência citada: RHC 58.734/SC; AgRg no HC 663.390; HC 304.492/SP; AgRg no HC 563.760/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
CONCEDER PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0012588-09.2018.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

APELANTE: JAQUELINE TROCOLIS BORGES DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JAQUELINE TROCOLIS BORGES DOS SANTOS
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Capital
que condenou igualmente a ora apelante à pena de
01 (um) ano de reclusão, além 10 (dez) dias-multa
, em regime
Aberto
, pelo crime tipificado no art.140, § 3º, em concurso material (art.69, do CPB), substituo a pena privativa de liberdade aplicada a ré

por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, nos termos dos artigos 46 e 55 do Código Penal, cabendo à VEMPA a definição da instituição onde o réu prestará os serviços.

Narrou à denúncia
(
id.30873999
), que no dia 04/04/2018, por volta das 16h10min, a vítima Cláudia Gomes Pinto estava em sua residência, quando recebeu vários áudios via mensagem de whatsapp procedentes da denunciada que a ameaçou e proferiu injúria racial quando disse: “Tu é feia pra caramba, mal-amada, tua boca fede entendeu? Sua perturbada, feiosa, eu não estava mais te suportando! Tua boca é fedorenta... eu te pego na rua e te quebro toda! Tu és doida? Sua macaca, tu pegaste a vasilha, sua macaca velha!”.”.

Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 140, § 3º, c/c art. 147, todos do CPB.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.30874000-pág.3)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão. (id.30874000-pág.7)

Relatório Final do IPL. (id.30874003-pág.4-5)

A Denúncia foi recebida em 05/07/2018. (id.30874005)

Edital de citação. (id.30874009-pág.5)

Decisão em 24/04/2019 de suspensão do processo e do prazo prescricional. (id.30874009)

Citação da ré em
28/02/2023
. (id.30874070)

Resposta à Acusação. (id.30874078)

Ata de Audiência. (id.30874102)

Mídias de audiência. (id.30874103-)

Termo de Audiência. (id. 20986830;20986836)

Alegações finais do Ministério Público. (id.30874108)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.30874111)

Antecedentes Criminais. (id.30874112)

A sentença
foi prolatada em 27/09/2024 (id.30874113), no qual julgou procedente a denúncia para
CONDENAR
a ré
JAQUELINE TROCOLIS BORGES DOS SANTOS, Por infringência as normas do artigo artigo 140, §3º, do CPB, em concurso material (art. 69 do CPB). E EXTINGO A PUNIBILIDADE DA ACUSADA PELO CRIME DO ARTIGO 147, DO CPB, em razão da prescrição da punibilidade, nos termos do artigo 109, VI do CPB, c/c súmula 415 do STJ.

Em razões recursais
(id.30874174), o recorrente pugnou:
1)
Da absolvição por insuficiência de provas; 2) Redimensionamento da pena-base e 3) reconhecimento da confissão.

Em sede de contrarrazões
(id.30874179), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
.

Nesta instância superior
(id.31453299), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento,
a fim de que a pena base seja fixada em seu mínimo legal
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento presencial

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JAQUELINE TROCOLIS BORGES DOS SANTOS
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Capital
que condenou igualmente a ora apelante à pena de
01 (um) ano de reclusão, além 10 (dez) dias-multa
, em regime
Aberto
, pelo crime tipificado no art.140, § 3º, em concurso material (art.69, do CPB), substituo a pena privativa de liberdade aplicada a ré

por uma pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

A defesa se insurge contra a sentença alegando que não há provas seguras capazes de atribuir a autoria a apelante, uma vez a vítima não fora ouvida em juízo para confirmar os fatos narrados na denúncia e nenhuma testemunha.

Adianto que vislumbro não cabimento no requerimento da Defesa, trago à baila o artigo 140, § 3º, do CPB, para maiores esclarecimentos:

Art. 140
- Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

(...)

§ 3º
Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:
(Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)

Pena - reclusão de um a três anos e multa.

Inicialmente é de se registrar que o crime imputado a ré - injúria preconceituosa, antes da vigência da Lei 12.033, de 29 de setembro de 2009, era de ação penal privada, somente se iniciando a persecução penal pelo ajuizamento de Queixa-Crime pelo ofendido. Contudo, a redação contemporânea do parágrafo único do artigo 145 do Código Penal, passou a titularidade da ação ao penal para o Ministério Público, condicionando seu exercício à representação do ofendido.

No caso dos autos, a ofendida procurou a Delegacia de Polícia e registrou ocorrência contra a ré através do Boletim de Ocorrência nº Policial de nº 00042/2018.100020-0, registrado em 20/04/2018, o que gerou o Inquérito por Portaria, pelos fatos imputados na denúncia, ora indicou de forma inequívoca a sua intenção de vê-la responsabilizado pelo crime de injuria preconceituosa, conforme se observa no Registro de ocorrência acostado no referido documento.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
acolho
a alegação em comento.

A controvérsia centra-se na possibilidade de condenação fundada primordialmente no relato prestado pela vítima perante a autoridade policial, posteriormente falecida, o que impossibilitou sua oitiva em juízo.

O art. 155 do Código de Processo Penal dispõe que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos no inquérito policial, ressalvadas as provas cautelares, antecipadas e irrepetíveis.

O falecimento da vítima, ocorrido antes da audiência de instrução, torna seu depoimento policial uma
prova irrepetível
, pois inviável sua renovação em juízo. Todavia, como já firmou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prova irrepetível
não dispensa
a existência de outros elementos judiciais que a corroborem, devendo ser valorada com cautela, sob pena de se admitir condenação com base exclusiva no inquérito.

No caso concreto, verifica-se que
a vítima não foi ouvida em juízo
, e não há, nos autos, testemunha presencial que tenha confirmado os fatos durante a instrução. A testemunha arrolada igualmente não prestou depoimento judicial, inexistindo prova oral produzida sob contraditório que possa amparar o relato extrajudicial.

A sentença condenatória apoiou-se, como reconhecido nas razões recursais, essencialmente no depoimento prestado na fase policial, no qual a vítima teria atribuído à apelante xingamentos de cunho racial (“Tu é feia pra caramba, mal-amada, tua boca fede entendeu? Sua perturbada, feiosa, eu não estava mais te suportando! Tua boca é fedorenta... eu te pego na rua e te quebro toda! Tu és doida? Sua macaca sua macaca safada”).

Contudo, tais elementos, isoladamente considerados,
não atendem ao padrão probatório exigido para uma condenação criminal
, mormente em delitos que demandam demonstração inequívoca do dolo específico de ofender a honra subjetiva mediante elementos referentes à raça ou cor.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, sustenta que a narrativa policial é segura e descreve adequadamente a dinâmica dos fatos, entendendo configurado o delito previsto no art. 140, §3º, do CP. Todavia, a segurança subjetiva atribuída ao depoimento extrajudicial
não supre a necessidade de confirmação judicial
, nem supera a presunção de inocência.

A ausência de confirmação judicial do único relato direto sobre os fatos, somada à inexistência de outros elementos de corroboração produzidos em audiência, conduz a um cenário de dúvida relevante quanto à autoria e ao dolo.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uniforme ao estabelecer que
declaração colhida apenas na fase inquisitorial, desacompanhada de confirmação judicial, não pode fundamentar condenação
, ainda que se trate de prova irrepetível, quando não se encontre apoiada por outros elementos autônomos.

Nesse sentido:

“A prova irrepetível, produzida em razão da morte da vítima, pode ser valorada pelo magistrado,
mas exige cautela e exame conjunto com demais provas judicializadas
, sob pena de violação ao art. 155 do CPP.” (RHC 58.734/SC (2015)

“Elementos de prova produzidos na fase policial somente poderão lastrear condenação quando
corroborados por elementos judiciais
, mesmo quando se trata de prova irrepetível.” AgRg no HC 663.390 (2021)

Diante desse quadro, a manutenção da condenação viola não apenas o art. 155 do CPP, mas também o princípio constitucional do devido processo legal e o
in dubio pro reo
, que impõe a absolvição quando a prova judicial é insuficiente para firmar juízo de certeza.

“Na dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos ou da autoria, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. STJ – HC 304.492/SP ”

“Não havendo prova judicializada segura da autoria, deve o réu ser absolvido por insuficiência probatória.”
STJ – AgRg no HC 563.760/SP (2020)

Assim, inexistindo provas produzidas sob contraditório que corroborem o relato extrajudicial da vítima e considerando que a condenação se assenta exclusivamente em elementos inquisitoriais, impõe-se a absolvição da apelante.

Ante o exposto
, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à apelação para
ABSOLVER a ré
JAQUELINE TROCOLIS BORGES DOS SANTOS
,
com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
por insuficiência de provas, pelo crime tipificado no
art. 149, § 3º, do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA,
18
de dezembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2025